Tribunal: STJ
Processo: 0322109-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030206 - RS(2025/0322109-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALISSON HENRIQUE DA SILVA VAZ (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.

DO
CPP.

ART.
312
.
INDICAÇÃO
PERICULUM
LIBERTATIS
NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no
do CPP, indicando motivação suficiente
art. 312
para decretar a prisão preventiva, ao salientar a participação do paciente
em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.
3. Sobre a alegação de que não á indício de autoria, a denúncia assinala
que "[o paciente], em que pese não tenh[a] se[u] nom[e] mencionad[o]
no relatório do evento 141, elaborado a partir da análise dos dados
Documento eletrônico VDA56528980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 41918e4f-68a5-427d-bfe8-85e184997a78

armazenados no telefone de T. P. P. A., fa[z] parte complexa rede de
tráfico de drogas que operava em Sapiranga e região, com ramificações
dentro e fora do sistema prisional". Aduz que "tal afirmação é feita a
partir da análise do caderno de anotações apreendido em poder de T. P.
P. A. e pelo relatório de movimentação financeira do grupo, donde se
pode extrair que todos, sem exceção, são traficantes que adquirem
drogas de T. P. P. A. para, na sequência, revendê-las no varejo,
[conforme] o caderno de anotações mencionado registra diversas
aquisições de drogas e valores devidos pelos denunciados".
4. O STJ e o STF, em casos similares, entendem que a participação de
agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade
delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva.
5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do
acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão
preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282
do CPP).
c/c art. 319
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 41918e4f-68a5-427d-bfe8-85e184997a78

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030206 - RS(2025/0322109-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALISSON HENRIQUE DA SILVA VAZ (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.

DO
CPP.

ART.
312
.
INDICAÇÃO
PERICULUM
LIBERTATIS
NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no
do CPP, indicando motivação suficiente
art. 312
para decretar a prisão preventiva, ao salientar a participação do paciente
em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.
3. Sobre a alegação de que não á indício de autoria, a denúncia assinala
que "[o paciente], em que pese não tenh[a] se[u] nom[e] mencionad[o]
no relatório do evento 141, elaborado a partir da análise dos dados
Documento eletrônico VDA56296146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: a013935c-ee02-4f51-ac66-e61ae8854ab9

armazenados no telefone de T. P. P. A., fa[z] parte complexa rede de
tráfico de drogas que operava em Sapiranga e região, com ramificações
dentro e fora do sistema prisional". Aduz que "tal afirmação é feita a
partir da análise do caderno de anotações apreendido em poder de T. P.
P. A. e pelo relatório de movimentação financeira do grupo, donde se
pode extrair que todos, sem exceção, são traficantes que adquirem
drogas de T. P. P. A. para, na sequência, revendê-las no varejo,
[conforme] o caderno de anotações mencionado registra diversas
aquisições de drogas e valores devidos pelos denunciados".
4. O STJ e o STF, em casos similares, entendem que a participação de
agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade
delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva.
5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do
acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão
preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282
do CPP).
c/c art. 319
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
interpõe agravo regimental
ALISSON HENRIQUE DA SILVA VAZ
contra decisão que denegou a ordem
.
in limine
A defesa pretende a soltura do paciente – com prisão preventiva
decretada em
(cumprida em
, pela prática, em tese, do crime
3/4/2025
28/5/2025)
de associação para o tráfico de drogas –, sob o argumento de ausência do
preenchimento dos requisitos da prisão cautelar.
VOTO
Segundo denúncia, os fatos ensejadores da prisão são os seguintes:
[...]
Em data, horário e local não devidamente esclarecidos nos autos,
mas a partir de janeiro de 2024, pelo menos, até os dias de hoje,
em
os denunciados ALEX BUENO, ALAN
Sapiranga/RS,
SIQUEIRA
DOS
SANTOS,
WILLIAN
RODRIGUES
SCHMITZ, TIAGO PEDROSO DA SILVA, PEDRO BERTACO
Documento eletrônico VDA56296146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: a013935c-ee02-4f51-ac66-e61ae8854ab9

CORRÊA, TAILON PATRICK DE PAULA ANDRADE,
PAOLA GULARTE DE SOUZA, DAVID DA SILVA
CARDOSO, STEFANI MITIELI CORDEIRO DOS SANTOS,
ANDRIÉLI FLORES ARNOLD, EDSON RICARDO COSTA
FORTES, VANESSA BEATRIZ DA COSTA FORTES,
SANDRO DOS SANTOS FONSECA, ZENAIDE DOS
SANTOS, CARLOS TAINÃ DOS SANTOS RAMOS,
FRANCIELI
ROBERTA
DA
SILVA,
LINCON
NONEMMAKER
LEHNEN,
GUILHERME
JOSUÉ
FAGUNDES MILANI, TAINARA SILVA DOS SANTOS,
LUANA BEZERRA DE MELO, RADAEL DA SILVA DA
COSTA, JEFERSON DE OLIVEIRA, PEDRO FELIPE SOARES
DOS SANTOS, PAULO RICARDO BOES DA ROSA e
associaram-se entre si
ALISSON HENRIQUE DA SILVA VAZ
e com terceiros, para o fim de praticarem, reiteradamente,
condutas tipificadas no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006,
sobretudo adquirir, transportar, manter em depósito, guardar,
vender e entregar a consumo substâncias entorpecentes. A relação
entre os denunciados e a prática ilícita envolvendo o transporte e a
distribuição de drogas passou a ser desvendada pela autoridade
policial durante o Inquérito Policial instaurado para investigar o
homicídio de Leandro Hleboski. Naquele curso investigativo, foi
apreendido um aparelho celular pertencente a um dos executores
do homicídio, o denunciado ALAN SIQUEIRA DOS SANTOS,
obtendo-se, a partir da análise dos dados nele armazenados,
informações que permitiram começar a compreender de forma
mais detalhada a atuação do grupo. Durante essa análise, a
autoridade policial obteve a informação de que responsável por
fornecer as drogas que eram distribuídas por ALAN SIQUEIRA
DOS SANTOS era o denunciado TAILON PATRICK DE
PAULA. Ciente disso, a autoridade responsável pelas
investigações representou pela expedição de mandado de busca e
apreensão na residência de TAILON, o que foi deferido, sendo
que durante a diligência no local restou apreendido um aparelho
de telefone celular, cuja análise dos dados armazenados também
ocorreu após a devida autorização. E, a partir da análise dos dados
ali armazenados, foi possível, através dos diálogos e das imagens
neles constantes, obter informações mais detalhadas da
organização, com a identificação de integrantes da cúpula e de
componentes de diversas ramificações da atividade criminosa que,
atuando de forma estável e estruturada, com divisão de tarefas e
hierarquia bem definidas, atuavam da forma pela qual se passa a
expor, ainda que resumidamente. [...] 3.7) Da atuação de
JEFERSON DE OLIVEIRA, vulgo “Chouchi”, PEDRO FELIPE
SOARES DOS SANTOS, vulgo “Gotem”, PAULO RICARDO
Documento eletrônico VDA56296146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: a013935c-ee02-4f51-ac66-e61ae8854ab9

BOES DA ROSA, vulgo “PL”, e ALISSON HENRIQUE DA
Os denunciados JEFERSON DE
SILVA VAZ , vulgo “Mário”:
OLIVEIRA, PEDRO FELIPE SOARES DOS SANTOS, PAULO
RICARDO BOES DA ROSA e ALISSON HENRIQUE DA
SILVA VAZ , em que pese não tenham seus nomes
mencionados no relatório do evento 141 – OUT139, elaborado
a partir da análise dos dados armazenados no telefone de
TAILON PATRICK PAULA ANDRADE, fazem parte
complexa rede de tráfico de drogas que operava em Sapiranga
e região, com ramificações dentro e fora do sistema prisional.
Tal afirmação é feita a partir da análise do caderno de
anotações apreendido em poder de TAILON PATRICK
PAULA ANDRADE [evento 141 – OUT169] e pelo relatório
de movimentação financeira do grupo [evento 141 – OUT171],
donde se pode extrair que todos, sem exceção, são traficantes
que adquirem drogas de TAILON para, na sequência,
revendê-las no varejo. O caderno de anotações mencionado
registra diversas aquisições de drogas e valores devidos pelos
, sempre mencionados pelos seus codinomes:
denunciados
[...]
á o relatório de movimentação financeira do evento 141 –
OUT171 revelou que os denunciados, ora em nome próprio, ora
por interpostas pessoas, efetuavam transferências bancárias para
TAILON PATRICK PAULA ANDRADE ou diretamente para
TIAGO PEDROSO DA SILVA e ALAN SIQUEIRA DOS
SANTOS. Toda a dinâmica da atuação do grupo encontra-se
registrada nos documentos juntados ao Inquérito Policial,
deixando bem evidenciado que ambos se reuniram, entre si e com
terceiros, com o propósito de realizar condutas tipificadas no
artigo 33, caput, da Lei n.o
sobretudo adquirir,
11.343/2006,
manter em depósito, guardar, vender e entregar a consumo
substâncias entorpecentes. O denunciado ALEX BUENO, ALAN
SIQUEIRA DOS SANTOS e PEDRO BERTACO CORRÊA
cometeram o crime nas dependências de estabelecimentos
prisionais, uma vez que na época dos fatos se encontrava
recolhido ao sistema prisional do Estado do Rio Grande do Sul,
circunstância que, por ser de natureza objetiva, comunica-se a
todos os envolvidos. Os denunciados ALEX BUENO, WILLIAN
RODRIGUES SCHMITZ e PEDRO BERTACO CORRÊA eram
quem dirigiam e coordenavam as atividades dos demais
denunciados. [...] (fls. 42-107)

Documento eletrônico VDA56296146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: a013935c-ee02-4f51-ac66-e61ae8854ab9

O Juízo de Direito, ao decretar a constrição cautelar, ofereceu os
seguintes fundamentos:
[...]
A presente investigação trata-se de desdobramento de outros
inquéritos que investigam a atuação da facção "Os Manos", tendo
como ponto de partida para a presente fase a prisão de quatro
pessoas em junho de 2022, flagrados ao planejarem a execução de
um rival da mesma organização criminosa. Com as prisões
desencadeou-se a "Operação Patter Potestas", a qual identificou
47 suspeitos de participação no grupo. Investigações
desencadeadas em junho de 2023, revelaram a persistente atuação
da associação criminosa no tráfico de drogas na cidade de
Sapiranga, com emprego de violência para manutenção da
hegemonia no comércio ilícito. Outra subsequente identificou a
"Família 3f$" como ramificação do grupo principal, a qual
operava na região da rua Canto do Rio, área com vários prédios
residenciais populares e uma escola próxima. No ano de 2024,
Leandro Hleboski foi assassinado em ato de retaliação entre
grupos criminosos, acreditando os investigadores que a morte
fosse resposta ao homicídio de Zenaide dos Santos, membro da
facção "Os Manos", ocorrido em um ponto de tráfico. A
investigação resultou no indiciamento de sete pessoas pelo
envolvimento na morte de Leandro Hleboski. A prisão de Alan
Siqueira dos Santos, um dos responsáveis pelo crime, levou à
identificação de Tailon Patrick de Paula Andrade, conhecido
como "Th", fornecedor de drogas. Ordem judicial de busca na
residência de "Th" foi executada, ocasião em que houve a
apreensão de 197 gramas de cocaína e 496 gramas de crack, além
de dinheiro em espécie, maconha e ecstasy, apontando o
envolvimento dele no tráfico de diversas substâncias ilícitas. A
análise do celular de Alan Siqueira dos Santos, principal executor
de Leandro Hleboski, trouxe informações que permitiram compor
o ramo criminoso, dando, assim, origem a "Operação Tríade".
Tailon Patrick de Paula foi apontado como fornecedor para os
membros do grupo liderado por Alex Bueno, conhecido como
"Kakaroto", e pela análise do conteúdo do celular foram
descobertos integrantes da liderança e diversas ramificações do
grupo, com conexões com outras já conhecidas e outras
desconhecidas. A Autoridade Policial, com base em minuciosa
investigação, apurou a participação das seguintes lideranças no
cometimento de crime de tráfico de entorpecentes: Alex Bueno
atua como o líder principal do grupo criminoso em Sapiranga,
subordinado a Cristiano Lopes dos Santos, sendo apontado como
Documento eletrônico VDA56296146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: a013935c-ee02-4f51-ac66-e61ae8854ab9

o responsável pela manutenção do tráfico e do poder paralelo nos
bairros São Luiz São Jacó e Oeste, sendo membro da facção “Os
Manos”. Alan Siqueira dos Santos, também conhecido pelos
apelidos de "Pitibull, Barcelona e Novinho", é apontado como o
responsável pelos atos violentos do grupo liderado por Alex
Bueno. Além disso, participa diretamente em execuções quando
está solto e, quando preso, organiza os atos praticados por outros
membros. A conduta violenta o tornou figura de confiança para a
liderança e no ano de 2024 teve envolvimento em diversos
homicídios e torturas, como executor ou como mandante. Willian
Rodrigues Schmitz, conhecido como “Farid,”, goza de alta
confiança no grupo criminoso, sendo responsável pela entrega de
grande quantidade de entorpecentes para um indivíduo chamado
"Tailon" e também pela arrecada o dinheiro proveniente da venda
dos entorpecentes. Registros de Tailon indicam que Farid
recolheu mais de R$ 63.000,00 em dinheiro durante o período das
anotações. Tiago Pedroso da Silva, outro integrante da cúpula do
grupo criminoso, embora não delineada sua atuação, quanto ao
poder de tomar decisões, figura como pessoa de confiança de
Alex Bueno, ao passo que também recebe valores dele em suas
contas. Pedro Bertaco Correa, também conhecido como "Edu", é
figura central em antigo esquema de entrega de drogas em
Sapiranga, conhecido como "Tele do Edu" e sua importância no
grupo criminoso é evidente, ao supervisionar diretamente as ações
de Tailon, com quem se comunica frequentemente. "Edu" atua
como elo crucial entre Tailon e a liderança superior da
organização. Dada a sua função de coordenar e monitorizar o
principal distribuidor de drogas, Pedro Bertaco Correa ocupa
posição de grande relevância na estrutura do grupo criminoso.
Tailon Patrick Paula Andrade é o responsável por receber drogas
de um indivíduo chamado Willian e dividi-las para distribuição a
outros membros do grupo. Também atuava como centro de
logística, fornecendo entorpecentes para vários líderes varejistas
e, com a parceira, realizava entregas, coletava pagamentos e
mantinha o controle do estoque e das finanças, reportando-se
diretamente a Pedro Bertaco Correa.
Foram identificados, ainda, auxiliares das lideranças. Paola
Gularte de Souza atua nas atividades ilícitas do companheiro
Tailon Patrick e estava presente quando houve a prisão em
flagrante e o cumprimento do mandado de prisão preventiva em
desfavor dele. Paola Gularte atuava como sócia na distribuição
das drogas, sendo responsável pelo controle de estoque e das
finanças do grupo criminoso, além de conferir os valores
registrados no caderno de Tailon Patrick. David da Silva Cardoso
recebe valores destinados a “Farid” e, posteriormente, são
Documento eletrônico VDA56296146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: a013935c-ee02-4f51-ac66-e61ae8854ab9

entregues a ALEX BUENO. Stefani Mitieli Cordeiro dos Santos,
conhecida como "Kunerai," atua como figura central no tráfico de
drogas, destacando-se por ser a maior compradora e vendedora de
crack, e a quarta maior de cocaína, em relação a "Tailon". Apesar
de grandes aquisições, Stefani Mitieli realizava "saques" perante
Tailon, indicando posição privilegiada na associação criminosa.
Posição essa, resultado de seu relacionamento com Alan Siqueira
dos Santos, um dos líderes do grupo. Andrieli Flores Arnold,
outra companheira de Alan Siqueira dos Santos, conversa com
Tailon sobre o fornecimento de drogas, sendo que na época, as
investigações apontaram que também atuava em função dos
pontos de tráfico do companheiro, tendo sido pessoa de confiança
dele, porém perdeu espaço para a atuação de Stefani Mitieli. A
investigação apontou também integrantes de grupos atuantes na
venda de drogas, quais sejam: “Família 3f$, “Dona Ze", "Ocaida",
"Fred", "MR", "Rada", "Veio", “Popai", “Chouchi", “Tele do
Vaz” – “Mari, “GOTEM", "UBER", e "PL", descrevendo a
conduta de cada um, sendo, assim, apontados pela Autoridade
Policial: “Família 3f$” A análise do telefone trouxe ao
conhecimento o fato de que a já investigada “Família 3f$” segue
em forte atuação no município, conversas com os fundadores
EDSON RICARDO COSTA FORTES (Black, Cacachi) e
VANESA BEATRIZ DA COSTA FORTES mostram diversas
negociações de crack e cocaína. Nota-se que TAILON é
fornecedor de entorpecentes para a família 3f$. Surge também a
alcunha de SANDRO DOS SANTOS FONSECA, outro antigo
membro da família 3f$, que sempre atuou junto a EDSON no
tráfico de entorpecentes, Sandro é mencionado como uma das
pessoas que busca as drogas na residência de TAILON para
posteriormente entregá-las aos superiores. “Dona Ze” Foram
localizadas também conversas em grupo, entre TAILON, ALEX
BUENO, ZENAIDE DOS SANTOS e CARLOS TAINA DOS
SANTOS RAMOS, nota-se o que tal ramificação está ligada ao
homicídio de LEANDRO HLEBOSKI conforme ocorrência
de
e a tortura da também
2051/2024/100942
14/03/2024
integrante
JULIANA
MUTONI,
conforme
ocorrência
de
Nos diálogos, além de
4859/2024/100942
11/07/2024.
pagamentos sobre realizados para os líderes do grupo, ALEX e
TAILON organizam-se a fim de questionar ZENAIDE e
CARLOS sobre a baixa na atividade ilícita desses. ZENAIDE
explica que a redução no comércio de entorpecentes se deu devido
a ação policial, referindo-se a operação tríade e aos
desdobramentos investigativos do homicídio de LEANDRO.
Zenaide ainda indica que seu novo traficante é “Chico”
identificado como FRANCISCO DANIEL CORDEIRO NETO.
Documento eletrônico VDA56296146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: a013935c-ee02-4f51-ac66-e61ae8854ab9

“OCAIDA” Alcunha já conhecida dessa delegacia há vários
meses “Ocaida” foi identificada como sendo FRANCIELI
ROBERTA DA SILVA. Francieli faz diversos pagamentos na
modalidade pix, além disso os diálogos possuem até mesmo
solicitação de drogas em “gramas” medida comumente utilizada
pelos traficantes. Ao lado de Franciele atuava nesse momento
LINCON NONEMAKER o qual inclusive foi preso, junto a
FRANCIELI conforme ocorrência
Cita-se
15436/2024/100929.
que as investigações mostraram que FRANCIELI tinha como seu
principal nicho de mercado o comércio de maconha. Entretanto
atuava também no comércio de outras drogas ilícitas, tanto que em
questiona a qualidade da cocaína entregue por
22/05/204
TAILON para ela. “FRED” Integrante até então desconhecido do
setor de investigações, GUILHERME JOSUÉ FAGUNDES
MILANI foi identificado como o suspeito que faz uso da alcunha
“Fred”. Nota-se que FRED faz o comércio de considerável
volume de entorpecentes no varejo. Ao seu lado atua sua
companheira TAINARA SILVA DOS SANTOS. Cito aqui que o
casal já fora abordado saindo da uma festa na casa de
CRISTIANO LOPES DOS SANTOS, conhecido criminoso desse
município, identificado como maior líder da facção os manos em
Sapiranga, sendo superior hierarquicamente a ALEX BUENO.
ANDRE VAZ DE OLIVEIRA também foi identificado como
relacionado a FRED, uma vez que faz pagamento de considerável
quantia em nome desse. “MR” Atuando sob a identificação “Mr”
está LUANA BEZERRA DE MELO, nota-se que LUANA tem
diversas mensagens apagadas, entretanto mesmo com raso
material foi possível verificar o fornecimento de drogas de
TAILON para LUANA. “Rada” RADAEL DA SILVA DA
COSTA identificado pela alcunha “Rada” é mais um dos
traficantes que tem seus pontos abastecidos pela droga fornecida
por TAILON, atende também pela alcunha “Furacão e
Tempestade”, segundo investigação atua na área da invasão da rua
27 de maio. DOUGLAS FELIPE SCHULLER Também realiza
pagamento em nome de “Tempestade”. “VEIO” “Veio” conforme
contato salvo ainda não foi identificado com clareza, sendo
certamente pessoa que realiza a venda de entorpecentes e tem
como seu fornecedor TAILON PATRICK. Entretanto duas
pessoas aparecem relacionadas a alcunha veio pois são elas quem
realizam o pagamento dos malotes de drogas comprados, trata-se
de ALCENI TATIANE BASTOS, ANTONIO BITELO LOPES e
ALESSANDRO COSTA SCHERNER. “Popai” Trata-se de outro
comerciante o qual tem as drogas fornecidas por TAILON, ainda
não identificado realiza pagamentos através da conta de EVA
FLAVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA. “Chouchi” Identificado
Documento eletrônico VDA56296146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: a013935c-ee02-4f51-ac66-e61ae8854ab9

como JEFERSON DE OLIVEIRA, o suspeito já havia sido
identificado anteriormente como vendedor da “Familia 3f$”, ao
que tudo indica apartou-se daquela ramo e agora realiza ele
mesmo as vendas. Realiza transferência de pagamento em nome
de chouchi BRUNA FRANCIELI FERREIRA.
“Tele do Vaz” – “Mario Trata-se de ALISSON HENRIQUE
DA SILVA VAZ conhecido por ser o responsável pela “Tele
do vaz” esquema criminoso de delivery de entorpecentes.
Identificado em virtude das diversas transações de pagamento
.
efetuadas ao grupo
“GOTEM” Trata-se de PEDRO FELIPE SOARES DOS
SANTOS identificado ao realizar transação de pagamento de
entorpecentes com TAILON. “UBER” As investigações mostram
que tal alcunha está ligada ao pagador ANTÔNIO JUAREZ DA
SILVA, assim verificou-se que possivelmente trata-se em verdade
de eu filho EVAIR DA SILVA o qual possui histórico de relaçao
com o trafico de entorpecentes. “PL” Identificado como sendo
PAULO RICARDO BOES DA ROSA, foi qualificado através dos
pagamentos feitos por sua companheira QUERULUM VANUSA
DA ROSA a qual somou mais de 3,5 mil reais. Nota-se que trata-
se de outro vendedor abastecido por TAILON.
I - DA PRISÃO PREVENTIVA
O minucioso relatório de investigação, anexado pela autoridade
policial, esmiuçou a atuação da associação criminosa, revelando a
prática de tráfico de entorpecentes na cidade de Sapiranga e,
portanto, tenho que se encontram presentes prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria e participação dos
investigados na empreitada delituosa. Além disso, necessária a
segregação cautelar, a fim de garantir a ordem pública e assegurar
a aplicação da lei penal, porquanto trata-se de crime equiparado a
hediondo e, inclusive, como é cediço as facções usam métodos
violentos para manter a hegemonia do comércio ilícito, tanto é
verdade que o desencadeamento da presente operação decorreu da
execução de Leandro Hleboski, cuja morte foi retaliação em face
da morte de Zenaide dos Santos. Anoto que os delitos
investigados possuem pena privativa de liberdade superior a 04
anos, sendo, assim, também, satisfeitos os requisitos no
do Código de Processo Penal. Entendo, ainda,
art. 313, inciso I,
descabida, no momento, mera aplicação de cautelares diversas da
prisão, sendo certo que a medida excepcional da constrição da
liberdade mostra-se como única medida idônea para enfraquecer a
atuação dos investigados e estancar a prática de novos delitos e
assegurar a ordem pública, ante a reiteração da prática criminosa e
emprego de violência contra facções rivais.
Documento eletrônico VDA56296146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: a013935c-ee02-4f51-ac66-e61ae8854ab9

Diante do exposto, com fundamento no
caput, e 313,
art. 312,
inciso I, do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão
preventiva de WILLIAN RODRIGUES SCHMITZ, PEDRO
BERTACO
CORREA,
TAILON
PATRICK
PAULA
ANDRADE, PAOLA GULARTE DE SOUZA, STEFANI
MITIELI CORDEIRO DOS SANTOS, EDSON RICARDO
COSTA FORTES, VANESA BEATRIZ DA COSTA FORTES,
SANDRO DOS SANTOS FONSECA, CARLOS TAINA DOS
SANTOS RAMOS, LINCON NONEMAKER, GUILHERME
JOSUÉ FAGUNDES MILANI, LUANA BEZERRA DE MELO,
RADAEL DA SILVA DA COSTA, JEFERSON DE OLIVEIRA
e ALISSON HENRIQUE DA SILVA VAZ. [...] (fls. 1122-1127)

A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
,
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta sob
.
as balizas do
do CPP
art. 312
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões
invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora
paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade
cautelar de segregação do réu.
Inicialmente, sobre a alegação de que não á indício de autoria, a
denúncia assinala que "ALISSON HENRIQUE DA SILVA VAZ, em que pese não
tenh[a] se[u] nom[e] mencionad[o] no relatório do evento 141 – OUT139,
elaborado a partir da análise dos dados armazenados no telefone de TAILON
PATRICK PAULA ANDRADE, fa[z] parte complexa rede de tráfico de drogas
que operava em Sapiranga e região, com ramificações dentro e fora do sistema
prisional". Aduz que "tal afirmação é feita a partir da análise do caderno de
anotações apreendido em poder de TAILON PATRICK PAULA ANDRADE
[evento 141 – OUT169] e pelo relatório de movimentação financeira do grupo
[evento 141 – OUT171], donde se pode extrair que todos, sem exceção, são
traficantes que adquirem drogas de TAILON para, na sequência, revendê-las no
varejo, [conforme] o caderno de anotações mencionado registra diversas
aquisições de drogas e valores devidos pelos denunciados".
No mais, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a
presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal,
art. 312
indicando
, ao salientar a
motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
Documento eletrônico VDA56296146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: a013935c-ee02-4f51-ac66-e61ae8854ab9

participação do paciente em organização criminosa voltada para o tráfico de
drogas.
O STJ e o STF, em casos similares, entendem que a participação de
agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva –
pode justificar idoneamente a prisão preventiva. Confiram-se:

[...] Apresentada fundamentação concreta para a decretação da
prisão preventiva, consubstanciada no fato de a paciente integrar
organização criminosa, com atuação de liderança no grupo
criminoso , não há que se falar em ilegalidade do decreto de
prisão preventiva. [...] (HC n.
Rel. Ministro Nefi
345.358/SP,
Cordeiro, 6a T., DJe 18/4/2016)

[...] A custódia cautelar visando à garantia da ordem pública
legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper
ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.
[...] (RHC n.
Rel. Ministro Luiz Fux, 1a T., DJe
122.182/SP,
.
15/9/2014)

[...] A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar
idônea e suficiente para a prisão preventiva. [...] (HC n. 95.024,
Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1a T., DJe 20/2/2009)

Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do
fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e
suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56296146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: a013935c-ee02-4f51-ac66-e61ae8854ab9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.030.206 / RS
Número Registro: 2025/0322109-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
13652024100942
50013197420258210132
50078992320258210132
50079000820258210132
51393870920258210001 51394000820258210001 51394053020258210001 51394417220258210001
51394763220258210001 51394884620258210001 51394919820258210001 51397335720258210001
51423404320258210001 51581981720258210001 51832601420258217000 51832636620258217000
51917728320258217000 51930346820258217000 51994331620258217000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL GUERREIRO NORONHA
ADVOGADOS : RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ALISSON HENRIQUE DA SILVA VAZ (PRESO)
CORRÉU
: CARLOS TAINA DOS SANTOS RAMOS
CORRÉU
: WILLIAM RODRIGUES SCHMITZ
CORRÉU
: ALEX BUENO
CORRÉU
: ZENAIDE DOS SANTOS
CORRÉU
: LUANA BEZERRA DE MELO
CORRÉU
: PAULO RICARDO BOES DA ROSA
CORRÉU
: ANDRIELI FLORES ARNOLD
CORRÉU
: PEDRO FELIPE SOARES DOS SANTOS
CORRÉU
: TIAGO PEDROSO DA SILVA
Documento eletrônico VDA56493551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:43
Código de Controle do Documento: 5e3ffaf3-4256-4288-a7ea-335f02e26023

CORRÉU
: PEDRO BERTACO CORREA
CORRÉU
: ALAN SIQUEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: GUILHERME JOSUÉ FAGUNDES MILANI
CORRÉU
: DAVID DA SILVA CARDOSO
CORRÉU
: SANDRO DOS SANTOS FONSECA
CORRÉU
: JEFERSON DE OLIVEIRA
CORRÉU
: STEFANI MITIELI CORDEIRO DOS SANTOS
CORRÉU
: EDSON RICARDO COSTA FORTES
CORRÉU
: LINCON NONEMMAKER LEHNEN
CORRÉU
: VANESSA BEATRIZ DA COSTA FORTES
CORRÉU
: RADAEL DA SILVA DA COSTA
CORRÉU
: FRANCIELI ROBERTA DA SILVA
CORRÉU
: TAILON PATRICK PAULA ANDRADE
CORRÉU
: TAINARA SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: PAOLA GULARTE DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALISSON HENRIQUE DA SILVA VAZ (PRESO)
ADVOGADOS : RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:43
Código de Controle do Documento: 5e3ffaf3-4256-4288-a7ea-335f02e26023